Tribunal: TJMT
Processo: 1011556-38.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011556-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVANTE), ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 303.994.161-53 (AGRAVADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação de rescisão por descumprimento de cláusula contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e multa contratual – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE expediÇÃO ofício a CEF QUESTIONADA PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONSTRIÇÃO QUE PODE TRAZER RISCO AS ATIVIDADES DA EMPRESA – NÃO DEMOSNTRADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ressaltar que ônus da prova cabe a quem alega, conforme estabelece o artigo 373, do Código de Processo Civil, e no caso ora em análise o Agravante não se desincumbiu do seu mister.

Ademais, a decisão do juízo não possui qualquer ilegalidade, posto que deferida dentro da normalidade de procedimentos de uma ação, que foi julgada procedente, tendo inclusive sua procedência confirmada por meio de recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1000930-22.2017.8.11.0002

- ação de rescisão por descumprimento de cláusula contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e multa contratual – que determinou que a parte executada em 10 (dez) dias, indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, em não fazendo, será apenado com multa de 10% do valor atualizado do débito exequendo, que será revertido em favor da exequente, exigível na própria execução. Com a indicação a expedição de mandado de penhora e avaliação, com a intimação na mesma oportunidade do Executado pelo Oficial de Justiça; determinou também, que fosse expedido ofício a CEF para que informasse ao juízo a existência de eventual de crédito que a executada possua, em caso positivo, a expedição de mandado visando a penhora dos valores até o limite do crédito exequendo, devendo ser consignado em juízo vinculado aos autos.

Inconformada, a Agravante alega em síntese, a reforma da decisão posto que a mantem em situação de risco pela inflexibilidade do Agravado.

Alega que o Agravado ingressou com a referida ação tendo como ponto focal o atraso na entrega da obra, objeto do contrato firmado com o Agravante, o que não é verdade, que referida discussão é objeto de ação rescisória n.1011006-43.2019.8.11.0000, em tramite neste Tribunal.

Aduz que no momento que efetuou o contrato, a obra já estava pronta e acabada, que inclusive o próprio requerido esteve no campo de construção e visitou o local e certificou-se do alegado.

Que o Agravado iniciou o cumprimento de sentença ação ordinária, ensejando em diversos pedidos de constrição dentre eles, a busca de bens em nome da Agravante, de modo a prejudicar a atividade empresarial da mesma.

Ainda, que o Agravado objetivando o cumprimento de sentença, juntou petição requerendo atualização do valor da execução, para o montante de R$ 53.772.61 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavo).

Alega que a decisão, de origem, transitada em julgado, é objeto de ação rescisória, com provas de que há uma série de equívocos a serem analisados pelo tribunal.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Assevera que está na iminência de ter os bens bloqueados, informações confidenciais junto à Caixa Econômica externadas, a fim de satisfazer uma execução precária.

Afirma que possui um vínculo contratual junto à Instituição Financeira Caixa Econômica Federal para construção de imóveis residenciais destinados ao projeto “Minha Casa, Minha Vida”, e que certamente será prejudicado por esse tipo de ato ardiloso e irresponsável do Agravado que na busca de satisfazer uma execução mal formada, coloca em risco a atividade empresarial da Agravante, trazendo a possibilidade inclusive de uma rescisão contratual com aquela instituição, prejudicando a função social da Empresa, colocando em risco o emprego de vários funcionários e pagamento de fornecedores, enfim, causando um caos na atividade econômica da Empresa, ora Agravante, MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Prossegue que está passando por uma série de dificuldades financeiras, que está praticamente paralisada, com obras sendo realizadas em uma velocidade muito lenta, justamente pela escassez de recursos e óbices criadas pela atual sistemática do governo.

Destaca que passou praticamente 06 (seis) meses sem qualquer recebível, o que dificultou sobremaneira a sua atividade empresarial.

Afirma que permitir o bloqueio de valores junto a única Instituição Financeira que atua com a Agravante seria, principalmente um atentado a dignidade da pessoa humana, pois deixaria vários funcionários sem receber as suas verbas salariais mensais, bem como paralisaria e causaria um “assassinato” à atividade Empresarial da Agravante, sem que a mesma tivesse a chance mínima de sobrevivência.

Alega que junta a este recurso todas as negociações realizadas com fornecedores, bem como as demissões realizadas nos últimos dias.

Requer o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de
suspender objurgada, que determinou a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal
.

Ainda, que se entenda de forma diversa requer ainda o efeito suspensivo para
determinar o sobrestamento do feito, qual seja o andamento do cumprimento de sentença nos autos do processo originário, qual seja, processo nº1000930-22.2017.811.0002, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, até o julgamento definitivo da presente demanda,
a fim de produza seus jurídicos e legais efeitos, com observância da Teoria do Adimplemento Contratual em respeito ao Princípio da Boa Fé e da Função social do Contrato.

No mérito, que seja julgado procedente o presente agravo, para determinar o excesso de penhora no caso em comento, qual seja, determinar o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, sob pena de incorrer em danos irreversíveis a Agravante, MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como denotar excesso de execução, em obediência ao princípio da onerosidade excessiva do executado, por ser medida da mais lídima justiça.

A liminar foi indeferida (id.n.º 110730956).

Contrarrazões (id.n.º 15146466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1000930-22.2017.8.11.0002

- ação de rescisão por descumprimento de cláusula contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e multa contratual – que determinou que a parte executada em 10 (dez) dias, indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, em não fazendo, será apenado com multa de 10% do valor atualizado do débito exequendo, que será revertido em favor da exequente, exigível na própria execução. Com a indicação a expedição de mandado de penhora e avaliação, com a intimação na mesma oportunidade do Executado pelo Oficial de Justiça; determinou também, que fosse expedido ofício a CEF para que informasse ao juízo a existência de eventual de crédito que a executada possua, em caso positivo, a expedição de mandado visando a penhora dos valores até o limite do crédito exequendo, devendo ser consignado em juízo vinculado aos autos.

Pois bem.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

O juízo do processo assim decidiu (id.n.º 9910980):

“Defiro o pedido retro, razão pela qual determino que a parte executada em 10 (dez) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do CPC). Ressalto, também, que caso não o faça, será apenada com multa de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito exequendo, que será revertido em favor do exequente, exigível na própria execução (CPC - art. 774, parágrafo único do CPC). Com a indicação, independente de nova determinação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, devendo o digno Sr. Oficial de Justiça lavrar o respectivo AUTO e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado. Ainda, determino que seja expedido ofício a Caixa Econômica Federal para que informe a este juízo a eventual existência de crédito que a executada possua perante a referida instituição financeira. Caso positivo, expeça-se mandado visando a penhora dos valores até limite do débito exequendo, salientando que referido valor deverá ser consignado em juízo vinculado aos autos, quando de seu efetivo pagamento e em seguida intime-se a executada para manifestar, no prazo legal, a respeito da eventual penhora realizada. Cumpra-se. Às providências necessárias.”

A Agravante alega que o Agravado iniciou o cumprimento de sentença ação ordinária, ensejando em diversos pedidos de constrição, dentre eles, a busca de bens em nome da Agravante, de modo a prejudicar a atividade empresarial da mesma.

Ainda, que a decisão de origem, transitada em julgado, é objeto de ação rescisória, com provas de que há uma série de equívocos a serem analisados pelo tribunal.

Desta feita pretende que seja julgado procedente o presente agravo, para determinar o excesso de penhora no caso em comento, qual seja, determinar o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, sob pena de incorrer em danos irreversíveis a Agravante, MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como denotar excesso de execução, em obediência ao princípio da onerosidade excessiva do executado, por ser medida da mais lídima justiça.

Em primeira análise do feito, proferi decisão ((id.n.º 110730956), indeferindo a concessão do efeito suspensivo ante à ausência dos requisitos necessários para tanto.

De início verifico que a r. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo não merece reparo, motivo pelo qual a ratifico. Conforme sabido, compete ao relator analisar, caso requerida, a atribuição de efeito suspensivo ao processo, que não é automática. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, cumulativamente, deve-se conferi-lo. Para o contrário, destarte, basta a ausência de um dos pressupostos.

Em que pese as alegações contidas nas razões recursais,
a uma
, que não anda bem financeiramente;
a duas
, que terá prejuízo com o bloqueio determinado, e ainda, excesso de execução, não traz aos autos nenhum documento que demonstre referidas alegações.

Cabe ressaltar que ônus da prova cabe a quem alega, conforme estabelece o artigo 373, do Código de Processo Civil, e no caso ora em análise o Agravante não se desincumbiu do seu mister.

Com efeito, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de seus fundamentos, tampouco a real possibilidade de que uma possível penhora cause danos grave ou de difícil reparação.

Ademais, a decisão do juízo não possui qualquer ilegalidade, posto que deferida dentro da normalidade de procedimentos de uma ação, que foi julgada procedente, tendo inclusive sua procedência confirmada por meio de recurso de Apelação.

Portanto, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020